Tribunal: TJSP
Processo: 2056992-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedidos de apreensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da executada, ora agravada. Art. 139, VI, do CPC. Insurgência. Decisão acertada que demonstra prudência e cautela do juízo de origem em aplicar medidas drásticas que possuem mais caráter punitivo e não servem à satisfação do crédito. Recurso não provido.